Tribunal: TJSP
Processo: 2150739-58.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTEMPESTIVIDADE – Ocorrência – Constatação que se faz com base na data da publicação da decisão agravada – Inobservância ao disposto no §5°, do art. 1.003, do NCPC – Agravo não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000428176
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2150739-58.2017.8.26.0000, da Comarca de Tremembé, em que é agravante ARMANDO
IORI, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente) e IRINEU FAVA.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150739-58.2017.8.26.0000 - Tremembé 2/3
AGRAVANTE: ARMANDO IORI
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 118.039
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
INTEMPESTIVIDADE

Ocorrência
Constatação que se faz com base na data da
publicação da decisão agravada Inobservância ao disposto no
§5°, do art. 1.003, do NCPC Agravo não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão de fls.
186/196, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e julgou procedente a
presente liquidação.
Agrava a autora pleiteando a reforma da decisão agravada.
É O RELATÓRIO.
O recurso é intempestivo.
A decisão agravada (fls. 229) foi disponibilizada no Diário de Justiça
Eletrônico em 23 de março 2018, conforme certidão de fls. 198.
Nesta mesma certidão, aliás, foi anotado expressamente que se considera
data de publicação o primeiro dia útil subsequente à data acima mencionada, ou seja, como
realizada aos 27 de março de 2018.
Pois bem.
O presente agravo de instrumento foi protocolado somente em 20 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150739-58.2017.8.26.0000 - Tremembé 3/3
abril de 2018, logo, além do prazo legal de quinze dias previsto no §5o, do art. 1.003, do
Código de Processo Civil 2015, este que, fosse respeitado, ensejaria interposição do
recurso, até no máximo 18 de abril de 2018.
Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator